Tribunal: TJPA
Processo: 0801215-16.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2020-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801215-16.2020.8.14.0000
PACIENTE: EDUARDO DA SILVA OLIVEIRA

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DE CURRALINHO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ART. 155, §4º, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL.
ALEGAÇÃO DE FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA A FIXAÇÃO DA PENA BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL, ALÉM DE SUA DESPROPORCIONALIDADE
. NÃO CONHECIMENTO. O habeas corpus não é, e não pode ser usado como sucedâneo de recurso. Conhecer de writ como substitutivo de recurso é violar perigosamente todo o esquema recursal previsto nas diversas leis processuais penais em vigor.
ORDEM NÃO CONHECIDA
, EM CONFORMIDADE COM O PARECER MINISTERIAL.

RELATÓRIO

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR– 0801215-16.2020.8.14.0000

IMPETRANTE(S): DEFENSORIA SEM FRONTEIRAS

PACIENTE(S): EDUARDO DA SILVA OLIVEIRA

IMPETRADO: JUIZ (A) DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE CURRALINHO/PA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: LUIZ CESAR TAVARES BIBAS

RELATORA: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Versam os presentes autos de

habeas corpus
liberatório
com pedido de liminar
,
impetrado em favor de
EDUARDO DA SILVA OLIVEIRA,
contra ato do MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Curralinho/PA.

Sustenta o Impetrante que o paciente foi denunciado, pelo Ministério Público, imputando-lhe a prática do delito previsto no artigo 155, §4º, inciso IV, do Código Penal, em razão do furto de botijão de gás butano com medidor, um terçado, um frasco de perfume, uma caixinha musical e uma lanterna verde.

Expõe que após instrução processual, o paciente foi condenando, sendo a pena base aplicada acima do mínimo legal, qual seja, em 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e multa de 60 (sessenta) dias-multa, mesmo o MM. Juiz ter reconhecido ser réu primário.

Esclarece, que na fase intermediária a pena foi reduzida em 06 (seis) meses de reclusão e 10 (dez) dias multa, diante do reconhecimento da menoridade penal, se tornando a pena definitiva em 06 (seis) anos de reclusão, sob o regime inicialmente semiaberto e ao pagamento de 50 (cinquenta) dias multa.

Sustenta, a falta de fundamentação para a fixação da pena base acima do mínimo legal, além de sua desproporcionalidade.

Diante disso, requer a concessão da liminar, para que seja afastada a exasperação da pena base, reduzindo-a ao seu mínimo legal, bem como seja alterado o regime prisional para o aberto, na forma do artigo 33, § 2°, alínea “c”, do Código Penal.

Os autos me vieram conclusos, pelo que indeferi a liminar pleiteada e solicitei informações à autoridade coatora.

Em Doc. de ID 2765969, o Juízo
a quo
prestou as informações esclarecendo,
in verbis
:

“a) síntese dos fatos nos quais se articula a acusação: trata-se de ação penal onde se imputa ao paciente a prática do crime de furto qualificado, previsto no art. 155, §1º e §4º, IV, do Código Penal Brasileiro;

b) exposição da causa ensejadora da medida constritiva: trata-se de inquérito por portaria, a denúncia foi recebida em 13/08/2013, em sede de sentença condenatória prolatada em 21/08/2014, o paciente foi condenando a pena definitiva de 06 (seis) anos e 50 (cinquenta) dias-multa, visto que o crime de furto se consumou mediante o concurso de pessoa, sendo fixado o regime inicial semiaberto;

c) informações acerca dos antecedentes criminais e primariedade do paciente, e, sendo possível, sua conduta social e personalidade: segue em anexo certidão de antecedentes criminais;

d) informações concernentes ao lapso temporal da medida constritiva: está preso desde 09/12/2014, quando foi preso, em razão do mandando de prisão preventiva;

e) indicação da fase em que se encontra o procedimento: sentenciado em 21/08/2014, certificado o transito em julgado em 27/11/2014, com a competente guia de recolhimento definitiva expedida sendo o processo arquivado, com as devidas cautelas de praxe em 19/02/2016.”.

Em seguida, os autos foram encaminhados ao Ministério Público de 2º grau, que apresentou manifestação de lavra do eminente Procurador de Justiça, Luiz Cesar Tavares Bibas, que opinou pelo
não conhecimento
da ordem.

É o relatório.

VOTO

Passo agora a analisar os requisitos de admissibilidade do presente
writ.

De início, em que pesem os argumentos defensivos, não merece acolhimento a pretensão, isto porque é o
Habeas Corpus
somente pode ser manejado na falta de previsão de recurso para atacar uma decisão judicial, quando o remédio funcionar como sucedâneo para resguardar o direito de liberdade ameaçado ou suprimido por algum ato arbitrário ou ilegal, o que não configura o caso em tela.

Conforme se depreende da jurisprudência dominante, o remédio heroico deve se ater apenas às hipóteses previstas na Constituição Federal, não se admitindo mais o
habeas corpus
que tenha por objetivo substituir o recurso ordinariamente cabível para a espécie. Vejamos:

HABEAS CORPUS PARA ALTERAÇÃO DE REGIME PRISIONAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO. NÃO CONHECIMENTO. 1. O habeas corpus não é, e não pode ser usado como sucedâneo de recurso. Conhecer de writ como substitutivo de recurso é violar perigosamente todo o esquema recursal previsto nas diversas leis processuais penais em vigor. 2. Não conhecimento. Decisão unânime. (TJPA - Acórdão 489910, Rel. Raimundo Holanda Reis, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, julgado em 19/03/2018, publicado em 20/03/2018).

Diante do exposto, em conformidade com o parecer ministerial,
não conheço
a ordem impetrada.

É o voto.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

Belém, 12/03/2020